Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0702582-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por FELIPE FRAGOSO SOUZA, em favor de RUAN RODRIGUES DE SOUZA (acusado), em face da decisão (id. 32265538) proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF, na ação penal n° 0720602-46.2021.8.07.0007, que decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal, por conveniência da instrução criminal, bem como em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato. Em suas razões (id. 32265528), o impetrante defende a necessidade de deferimento da liminar diante da ausência de realização de audiência de custódia, suscitando a ilegalidade da prisão. Para tanto, afirma que não houve prisão em flagrante para que se pudesse convalidar a prisão e gerar uma mera nulidade a não realização da audiência de custódia, visto que a prisão foi realizada no curso do processo por mandado de prisão, desrespeitando o art. 13 da resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, alega que a decisão interlocutória que decretou a prisão preventiva (id. 32265538) é genérica e carece de fundamentação fática apta a embasar o decreto prisional cautela no caso concreto, bem como não possui fundamentos suficientes para afastar o cabimento de medidas cautelares alternativas à prisão. Para tanto afirma que estão ausentes indícios suficientes de autoria, existindo apenas meras conjecturas, estando comprovada a inobservância do previsto no art. 312 do CPP. Defende ainda que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei pena, visto que a prisão preventiva somente deve ser aplicada quando não for cabível substituição por outra medida cautelar. Ao final, requer a concessão de liminar para que o paciente seja colocado em liberdade, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante da ausência de realização de audiência de custódia, e, no mérito, a concessão da ordem, confirmando a medida liminar, expedindo-se alvará de soltura para liberdade provisória. É o relatório. A decisão que decretou a prisão preventiva restou assim fundamentada (id. 32265538): “(...) A Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva dos réus, ID 109260573. O Ministério Público oficiou pela decretação da prisão preventiva dos réus, ID 110058380. Quanto ao pedido de prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que, além da prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, mister se faz a existência de um dos fundamentos específicos que a autorizam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Compulsando os autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos da prisão preventiva, fumus comissi delicti e periculum libertatis, como forma de garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Observam-se indícios de autoria do crime, assim como sua materialidade, frente às peças de informação, especialmente os depoimentos das testemunhas de ID 109260331, ID 109260332, bem como dos réus no ID 109260338, ID 109260761 e ID 109260333. Todos confirmaram o disparo contra a vítima e terem presenciado este momento. A materialidade também restou demonstrada nos laudos de perícia necropapiloscópica, ID 109260776. Segundo consta nos autos, ID 110058378, na madrugada de 31 de outubro de 2021, no interior da suíte 74 do Motel Playtime, que fica no Setor G Sul – CSG 16 - nesta cidade de Taguatinga/DF, os denunciados, RUAN RODRIGUES DE SOUZA, vulgo “R7, PEDRO HENRIQUE SAMPAIO, vulgo “Zóio” e JOSÉ DE ALENCAR FERNANDES FILHO, vulgo “Filhote”, previamente combinados, todos objetivando matar a vítima por suposta traição em desfavor de RUAN RODRIGUES DE SOUZA, após uma sessão de tortura, assassinaram Ana Carolina de Lima Araújo com um tiro na cabeça. O primeiro denunciado e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso e supostamente abusivo durante o tempo que ficaram juntos. No dia dos fatos, todos foram para o Motel Playtime incialmente com intento de se divertirem. No entanto, no interior da suíte 74, a vítima foi agredida em diversas partes do corpo, conforme indica ID 109260571, fls. 25-28; e, por fim, levou um tiro na cabeça. A participação do segundo e terceiro denunciados deu-se em virtude de estarem cumprindo ordens de RUAN RODRIGUES DE SOUZA, suposto líder da facção criminosa “Comboio do Cão” e o provável namorado traído. A autoridade policial ressalta ainda, ID 109260572 e ID 109260573, o temor de todas as pessoas que convivem ou conviveram com RUAN RODRIGUES DE SOUZA, vulgo “R7” em contrariá-lo em suas vontades e comandos. A banalização da violência nos dias atuais é fato incontroverso. Os índices de criminalidade, em especial os relacionados com os crimes dolosos contra a vida, estão se tornando cada vez maiores no âmbito do Distrito Federal. Diante da grande quantidade de graves ocorrências policiais que dominam a maior parte dos noticiários a cada dia, a sociedade, infelizmente, está atemorizada com uma realidade em que a vida humana tem cada vez menos valor, e tem se tornado cada vez menos importante. Sem considerar os demais fatores intrínsecos que recomendam a adoção da segregação cautelar no presente caso, a decretação da prisão preventiva em situações como a do crime em apuração é medida jurisdicional adequada a ser aplicada neste momento. Assim, por meio da adoção de uma medida extrema, que é a decretação da prisão preventiva de indivíduos que supostamente atentaram contra a vida de alguém, busca-se preservar a ordem pública. Assim, a ordem pública se encontra comprometida, conforme se denota da gravidade concreta, natureza e modus operandi do fato atribuído aos acusados. Diante do exposto, diviso que, além dos indícios de autoria e materialidade do cometimento do delito, existe na espécie a presença de fundamentos específicos para o decreto da prisão preventiva do representado, quais sejam, a garantia da ordem pública. A conveniência da instrução criminal também está sob ameaça diante de todo o contexto. As testemunhas relatam terem sido diretamente ameaçadas pelos envolvidos. É imprescindível que até o final do processo, minimamente, lhes garantir estímulo para que contribuam com a justiça. A prisão preventiva é necessária, também, para assegurar a aplicação da lei penal. Nesse sentido, conforme apontado pelo parquet: “verifica-se que os acusados, conforme dito pela autoridade policial, não tem endereço certo e, por outro lado, fazendo parte da denominada quadrilha “Comboio do Cão”, mormente Ruan, um dos líderes, por evidente que tal quadrilha agira para lhes garantir a impunidade”. Portanto, nos termos do art. 312, c.c. art. 282, incisos I e II, ambos do CPP, este último com a redação dada pela Lei n. 12.403/2011, a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Tal medida também é adequada em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato. O quadro fático anteriormente delineado evidencia que as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não seriam suficientes e cabíveis à espécie, porquanto não se prestariam a conferir a necessária tranquilidade ao seio social, em especial no que diz respeito à ordem pública, pelas razões acima expostas. Em face do exposto, DEFIRO os requerimentos de ID 110058380 e ID 109260573 para DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA de RUAN RODRIGUES DE SOUZA, vulgo “R7, PEDRO HENRIQUE SAMPAIO, vulgo “Zóio” e JOSÉ DE ALENCAR FERNANDES FILHO, vulgo “Filhote”, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão, com urgência. (...)” Alega o impetrante, em síntese, que o pedido em sede de liminar faz-se necessário em razão da ilegalidade presente nos autos, qual seja, ausência de realização de audiência de custódia no cumprimento do mandado de prisão preventiva. Argui ainda fundamentação genérica e insuficiente da decisão interlocutória para embasar o decreto prisional cautelar, ausência de indícios de autoria, bem como defende a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, bem como dos documentos juntados, entendo que não se encontram presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. No caso em análise, o paciente teve sua prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal (id. 32265538), em acolhimento à representação da Autoridade Policial (id. 32265542). Inicialmente, é de se destacar que a realização de audiência de custódia é imprescindível apenas nas hipóteses de prisão em flagrante para fins de averiguação de sua necessidade e legalidade, bem como resguardo da integridade física e psíquica do detido, situação que não se amolda ao caso em análise, uma vez que a segregação cautelar do paciente ocorreu em virtude de prisão preventiva decretada em seu desfavor pelo Tribunal do Júri de Taguatinga/DF. Em que pesem os argumentos do impetrante, não vislumbro neste momento fatos que autorizem a revogação da prisão cautelar, que se afigura, ao invés, necessária, pois verifico provas de existência do crime, conforme o laudo de perícia necropapiloscópica (id. 32391045), bem como indícios suficientes da autoria imputada ao acusado, em especial, os depoimentos das testemunhas (id. 32265533, 32391037, 32391040 e 32391041), De acordo com as investigações, o acusado mantinha relacionamento amoroso e abusivo com a vítima, com histórico de agressões físicas e morais (id. 32391043, pág. 1), e, no dia dos fatos, ante a uma suposta traição da vítima, juntamente com os demais denunciados, assassinaram a vítima de forma cruel e covarde, após a terem agredido brutalmente. Diante de tais circunstâncias, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal também devem ser asseguradas. Assim, diante de todo o exposto, verifico que as medidas cautelares diversas da prisão não são eficazes em deter a prática de novos crimes por parte do acusado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações, especialmente sobre a observância do disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2022 18:20:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator